Tribunal: STF
Processo: ARE 1327188
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Tempore Engenharia LTDA interpõe agravo em recurso extraordinário, deduzido com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO CONEXÃO BRASÍLIA. FRAUDES A LICITAÇÃO E CORRUPÇÃO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. SEQUESTRO DE BENS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DO SEQUESTRO. INVIABILIDADE. I - No caso, não há que se falar na ocorrência de decisão ultra petita, pois todos os bloqueios foram ordenados em atendimento a representação do Ministério Público, inicialmente em determinado feito e, após a descoberta de novos valores, em feito distinto, tendo o Magistrado decido nos exatos termos requeridos pelo Parquet. II - A medida assecuratória de sequestro prevista no CPP, tem por finalidade garantir a indenização pelos danos causados, bem corno evitar o lucro com a atividade criminosa, de modo a assegurar o efeito da condenação consistente no perdimento dos produtos e proveitos do crime, previsto no art. 91, II, "b", do CP. III - De acordo com os art. 125 e 132 do CPP, caberá o sequestro dos bens móveis, advindos de infração penal, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro e quando não for cabível medida de busca e apreensão. IV - O art. 126 do mesmo Diploma, dispõe que, para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. V - No caso, em se tratando de valores em tese depositados na conta da apelante por empresa laranja, que os recebeu em razão de esquema fraudulento existente na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ou seja, obtidos por meios criminosos, o sequestro de valores se mostra justificado. VI - Adequado o sequestro de bens de pessoa jurídica, mesmo que esta não conste do polo passivo da investigação ou da ação penal, desde que constatados indícios veementes de que ela tenha sido utilizada para a prática de delitos e/ou tenha se beneficiado economicamente de tais práticas delitivas. Precedentes STJ. VII - As alegações da apelante de que agiu de boa-fé, prestando serviços pelos quais recebeu o pagamento, não estando envolvida em qualquer conduta criminosa, de que não estaria configurado o branqueamento, ocultação ou dissimulação do produto de crime, mas meros "atos de consumo" ou "uso aberto de verbas", confundem-se com o mérito e somente poderão ser analisadas após a devida instrução, no bojo da ação penal. VIII - Recurso conhecido e desprovido.”



    Inconformada insurgiu-se a ora recorrente, sustentando a inconstitucionalidade do compartilhamento e/ou transferência de informações bancárias obtidas por meio da quebra de sigilo, sem prévia autorização judicial.



    Ademais, aduz não haver qualquer indício de que a recorrente tenha sido responsável por ações de lavagem de dinheiro.



    Não admitido o apelo extremo, deduzido por alegada violação ao art. 5º, incisos X e XII, da Constituição, foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.



    Decido.



    Anoto, desde logo, que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que só foram suscitados nos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 988.489/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/5/17).



    Ainda que superado tal óbice, este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 1.055.941/SP, concluiu pela existência da repercussão geral de uma das matérias versada neste apelo extremo. O assunto corresponde ao tema 990 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cujo julgamento já foi finalizado. Eis o teor do aresto:



    “Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.” (Pleno, de minha relatoria, DJe de 18/3/21).



    Nessa conformidade, verifica-se que as razões recursais afastam-se do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece ser provido o recurso.



    No mais, quanto à alegação da recorrente de que não cometera crime que autorizasse a imposição da constrição, é certo que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente